Tribunal: TJBA
Processo: 8095780-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095780-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLIVA BARRETO CORREIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, LARA PINHEIRO DE MEDEIROS NETTO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, TATIANA SALLES DE MENDONCA

APELADO: VIVO S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, LARA PINHEIRO DE MEDEIROS NETTO, TATIANA SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. MAJORAÇÃO DE VALORES SEM CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL APÓS PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
(R$ 8.000,00)
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
PRECEDENTE DO STJ.
BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, para declarar a nulidade de cobranças excedentes, determinar a repetição em dobro do indébito e condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Discute-se nos recursos a validade da alteração unilateral de preço do plano, o cabimento da repetição dobrada, a ocorrência de dano moral pela suspensão do serviço e a possibilidade de majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de inépcia da inicial e a validade da gratuidade da justiça; (ii) definir se a notificação genérica em fatura supre o dever de informação para alteração contratual de preço; (iii) estabelecer se o bloqueio de linha telefônica após pagamento enseja dano moral; (iv) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada; e (v) avaliar se o montante indenizatório comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial que descreve com clareza a causa de pedir e o pedido, acompanhada de lastro probatório mínimo, afasta a tese de inépcia.

A concessão da gratuidade da justiça a pessoa assistida pela Defensoria Pública presume-se legítima, exigindo prova robusta em contrário para sua revogação, o que não ocorreu no caso.

A comunicação genérica de alteração de preço inserida em campo secundário da fatura não atende ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), configurando modificação unilateral abusiva (art. 51, XIII, CDC).

A suspensão indevida de serviço de telefonia, por se tratar de serviço essencial, gera dano moral in re ipsa, especialmente quando o consumidor mantém o pagamento das faturas para evitar o corte.

A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) prescinde de má-fé, bastando que a cobrança indevida afronte a boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

O valor de R$ 8.000,00 para o dano moral revela-se proporcional e razoável, em consonância com os precedentes desta Corte para casos de suspensão indevida de serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese(s) de julgamento: 1. A alteração de preço em contrato de trato sucessivo exige ciência inequívoca e destacada do consumidor, sendo insuficiente o aviso genérico em corpo de fatura. 2. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente em relação de consumo independe de má-fé, configurando-se sempre que houver violação à boa-fé objetiva. 3. A interrupção injustificada de serviço de telefonia e dados configura dano moral presumido.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 4º, III; 6º, III; 42, parágrafo único; 51, XIII. Código de Processo Civil (CPC), arts. 319, 323 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024; TJ-BA - Apelação: 80000213220198050138, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022; TJBA, Apelação nº 8000209-02.2021.805.0123, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. em 07/07/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº.
8095780-07.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes/apelados
OLIVA BARRETO CORREIA e outros
e Apelados/apelantes

VIVO S.A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR AS PRELIMINARES;
NEGA
R

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA VIVO S/A E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA